Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-70.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004231-70.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALISTO BARBOSA MARTINS - CPF: 121.631.448-95 (APELANTE), WINDSNEY DE OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 025.627.321-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GERONIMO ELEO BRESOLIN - CPF: 005.609.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 915.479.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 804.399.341-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONSUNÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO, INEXISTENCIA DE PROVAS QUE HOUVE 2 DISPAROS E FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDONEA – ARMA DE FOGO ACONDICIONADA NO VEÍCULO – CRIME PRECEDEU O DISPARO – INCABÍVEL A ABSORÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – DISPAROS DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – CONVERGENTES QUE OUVIRAM 2 TIROS – POLICIAL ENCONTROU DUAS CÁPSULAS DEFLAGRADAS NO LOCAL DO CRIME – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDEÇÃOA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – CULPABILIDADE – COMETIMENTO ENQUANTO CUMPRIA PENA – MAIOR CENSURA NA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO

Se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido precedeu à prática do disparo e encontrava-se acondicionada no interior do veículo antes mesmo do uso, mostra-se
“incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos”
(STJ, AgRg no AREsp no 1743282/SP).

“Não há que se falar em absorção do crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido pelo de
disparo
de
arma
de
fogo
quando os delitos são perpetrados em contextos distintos e com
desígnios
autônomos, uma vez que para a aplicação do princípio da
consunção
nesses casos, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o
porte
ilegal crime-meio para a execução do
disparo
de
arma
de
fogo
, o que não ocorreu na espécie.”
(TJMT, N.U 1001431-47.2020.8.11.0009)

O depoimento do policial militar, harmônico com as demais provas
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

O cometimento de nova infração
“enquanto cumpria pena por condenação, em outra Ação Penal, [...] aponta maior censura na conduta”
a justificar

a exasperação da pena-base

na culpabilidade (STJ, AgRg no HC 669.640/SE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004231-70.2021.8.11.0055 -

COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: CALISTO BARBOSA MARTINS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CALISTO BARBOSA MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (N.U 1004231-70.2021.8.11.0055), que o condenou por embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, em continuidade delitiva e concurso material, a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 306,
caput
, do CTB e arts. 14 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69 e 70 do CP (ID 103494500).

O apelante sustenta que: 1) o porte ilegal de arma de fogo deveria ser absorvido pelo disparo de arma de fogo; 2)
“não existem provas seguras de mais de um disparo, que possa sustentar a condenação em continuidade delitiva”;
3) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido do porte irregular de arma de fogo de uso permitido, por incidência princípio da consunção, bem como afastada a continuidade delitiva do disparo de arma de fogo. Subsidiariamente, reduzidas as penas-bases em razão
“da culpabilidade ser neutra”
(ID 103494514).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo provimento do apelo (ID. 103494523).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer
“per relationem”
, por entender que
“o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 107252974).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1: art. 306 da Lei 9.503/97

Consta da investigação criminal que no dia 18 de abril de 2021, por volta das 20h, em via pública, mais precisamente na rodovia MT 339, próximo ao “Bar da Julita”, localizado no Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural de município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Calisto Barbosa Martins, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela prova testemunhal e teste de alcoolemia no sopro (etilômetro), resultando em 1,18 mg/l (id 55611248, pág. 23).

Fato 2: art. 14 e 15 da Lei 10.826/203

Extrai -se ainda da investigação criminal que, no dia 18 de abril de 2021, por volta das 20h, em via pública, mais precisamente na rodovia MT 339, próximo ao “Bar da Julita”, localizado no Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural de município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Calisto Barbosa Martins, com consciência e vontade, portou e efetuou disparos com arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda artesanal (calibre .36), em local habitado ou suas adjacências, conforme de apreensão (id 55611248, pág. 22) e laudo pericial de balística forense (id 56382337).

[...]À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Calisto Barbosa Martins como incurso no art. 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, e ainda, arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69 CP)”
Rodrigo Ribeiro Domingues, promotora de Justiça - ID. 103494463)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Inicialmente, antes de analisar os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, imperioso se faz analisar o pedido formulado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, qual seja, o de que o crime de porte de arma de fogo de uso permitido seja absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o Princípio da Consunção.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, tendo em vista que em desígnios autônomos, o réu primeiramente portou a arma de fogo, sendo que o disparo somente ocorreu em virtude do acidente de trânsito, ou seja, o acusado não portou a arma de fogo com o intuito de praticar o crime de disparo, já que não poderia prever o envolvimento no acidente de trânsito, o qual gerou sua fúria e, portanto, os disparos.

Assim, apenas estaríamos diante da aplicação do princípio da consunção, caso um indivíduo, por exemplo, colocasse a arma em seu veículo e se dirigisse até outro local com o intuito de cobrar uma dívida ou realizar uma ameaça e efetuasse o disparo com o fito de amedrontar alguém, aí sim o crime meio (porte de arma de fogo) seria realizado para a prática do crime fim (disparo de arma de fogo), o que não foi o caso dos autos.

[...] A MATERIALIDADE das infrações se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, termos de declarações das testemunhas, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de balística forense (todos os documentos correlacionados no ID no 56611248), confissão parcial despendida pelo réu na fase judicial, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

[...] Pois bem.

Primeiramente, constato que a materialidade e autoria do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pela declaração das testemunhas PM WINDSNEY DE OLIVEIRA BANDEIRA, GERÔNIMO ELEO BRESOLIN e CREUZA FERREIRA DE SOUZA, que, em Juízo, narraram de forma harmônica e com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, pela confissão judicial despendida pelo acusado CALISTO BARBOSA MARTINS, bem como, auto de apreensão do ID no 56611248.

Noutro giro, entendo também que a prática do crime insculpido no artigo 15 da Lei no 10.826/03 restou robustamente comprovado, eis que em que pese a negativa do acusado, constato que a testemunha PM WINDSNEY DE OLIVEIRA BANDEIRA, quando ouvida, corroborou as declarações das testemunhas CREUZA FERREIRA DE SOUZA e GERONIMO ELEO BRESOLIN, as quais estavam presentes no momento do disparo da arma de fogo.

Na mesma senda, constato que para o crime do artigo 15 da Lei no 10.826/03 deve incidir a regra da continuidade delitiva, eis que ambas as testemunhas CREUZA FERREIRA DE SOUZA e GERONIMO ELEO BRESOLIN, quando ouvidas em Juízo, afirmaram que o acusado efetuou dois (02) disparos.

Portanto, considerando os argumentos supracitados, entendo que o réu CALISTO BARBOSA MARTINS deve ser condenado pela prática dos delitos insculpidos no artigo 14 e artigo 15, ambos da Lei no 10.826/03, este último por duas (02) vezes, em continuidade delitiva, mormente quando não restou comprovada a aplicação do princípio da consunção.

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA do ID no 56924658 e o faço para CONDENAR o réu CALISTO BARBOSA MARTINS, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, artigo 14 da Lei no 10.826/03 e artigo 15, da Lei no 10.826/03, este último por duas (02) vezes (continuidade delitiva), em concurso material de crimes.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE IRRELUGAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo não foi normal à espécie do delito, eis que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena do Executivo no 0001220-22.2008.8.11.0050, que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, sendo que acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu:

[...] Seus antecedentes não são bons, pois, compulsando detidamente os registros criminais em anexo, constato que o réu possui três (03) sentenças penais condenatórias, sendo que para negativar a presente circunstância, duas (02) delas serão utilizadas [...]

[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e os antecedentes, negativada pelas duas condenações supracitadas, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se, a fração de um terço (1/3), atingido o quantum de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Na mesma toada, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, reincidência específica) visto que, conforme consta da ficha em anexo, o réu foi definitivamente condenado nos autos tombado sob o Código Apolo no 16279, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o acusado foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 14, da Lei no 10.826/03, cujo decisum transitou em julgado no dia 26/11/2005, cuja pena foi unificada no Executivo de Pena de no 0001220-22.2008.8.11.0050 que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Criminal, no qual ainda se encontra em cumprimento de pena.

Nesta senda, em que pese a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, constato que diante da reincidência específica, com escopo no que aduz o artigo 67 do Codex Penal e, tendo em mira o teor do Enunciado no 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-Grossense, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, que preceitua: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum de dois (02) anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (18/04/2021), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e os antecedentes, negativada pelas duas condenações supracitadas, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se, a fração de um terço (1/3), atingido o quantum de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstancias atenuantes. Por outro lado, vislumbro a presença da agravante da reincidência, eis que analisando o documento anexo, constato que o acusado foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo no 16279, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o acusado foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 14, da Lei no 10.826/03, cujo decisum transitou em julgado no dia 26/11/2005, cuja pena foi unificada no Executivo de Pena de no 0001220-22.2008.8.11.0050 que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Criminal, no qual ainda se encontra em cumprimento de pena, assim sendo, majoro a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão.

Prosseguindo à terceira fase, verifico não existir nenhuma causa de diminuição de pena, todavia, existe causa de aumento de pena, à medida que o réu praticou dois (02) crimes de disparo de arma de fogo, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de um sexto (1/6), em face do número de ilícitos (dois delitos), perfazendo, assim, três (03) anos, sete (07) meses e dezesseis (16) dias de reclusão.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em três (03) anos, sete (07) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (18/04/2021), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03) e disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei no 10.826/03) encontro uma pena total definitiva para o crime de embriaguez ao volante de oito (08) meses de detenção, doze (12) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro (04) meses e para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, encontro uma pena total definitiva de seis (06) anos, sete (07) meses e dois (02) dias de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a sanção imposta deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, com supedâneo no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “b”, do Código Penal [...] .”
(Anna Paula Gomes De Freitas, juiz de Direito – ID 103494500).

Pois bem.

As materialidades delitivas dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo estão comprovadas pelo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 103494458) e Termo de Apreensão (ID 103494461), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Windsney de Oliveira Bandeira, policial militar (ID
103494461),
Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar (ID
103494461), Creuza Ferreira de Souza, vítima (ID 103494461)
e o apelante (ID
103494461
).

Em Juízo, foram ouvidos Creuza Ferreira de Souza, Gerônimo Eleo Bresolin, Widsney De Oliveira Bandeira e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID
103494494
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Windsney de Oliveira Bandeira [policial militar] relatou, na fase policial e judicial, que
“os envolvidos no acidente acionaram a Polícia”
e relataram que o apelante havia efetuado disparos com arma de fogo; em buscas, não encontraram nenhum armamento, no entanto, cerca de 5 (cinco) metros do veículo do apelante, encontraram a espingarda, bem como munições intactas e deflagradas (
ID
103494461;
Relatório de mídias – ID
103494494);

- Creuza Ferreira de Souza [testemunha] narrou, à autoridade policial e em Juízo, que logo após a colisão, o acusado pegou a espingarda e, enquanto corriam, escutou os disparos; foram efetuados dois 2 (dois) disparos (
ID
103494461;
Relatório de mídias – ID
103494494);

- Geronimo Eleo Bresolin [testemunha] informou, na fase instrutória, que ao ver a espingarda na mão do apelante saiu correndo; ouviu 2 (dois) disparos, porém, não sabia informar em qual direção foram efetuados;

- o apelante confessou, em Juízo, que
“carregava a espingarda em seu veículo, pois

sempre a levava para fazenda para caçar”
; todavia, negou ter efetuado disparados (
ID
103494461;
Relatório de mídias – ID
103494494).

Dito isso, vejamos.

Quanto ao princípio da consunção, o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que portava uma “espingarda”, calibre .36, no interior do seu veículo, pois tinha o hábito de caçar.

Se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido precedeu à prática do disparo e encontrava-se acondicionada no interior do veículo antes mesmo do uso, mostra-se
“incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos”
(STJ, AgRg no AREsp no 1743282/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2021).

No mesmo sentido, julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absorção do crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido pelo de
disparo
de
arma
de
fogo
quando os delitos são perpetrados em contextos distintos e com
desígnios
autônomos, uma vez que para a aplicação do princípio da
consunção
nesses casos, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o
porte
ilegal crime-meio para a execução do
disparo
de
arma
de
fogo
, o que não ocorreu na espécie.”
(N.U 1001431-47.2020.8.11.0009, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.11.2020)

Logo, inaplicável o princípio da consunção.

No tocante ao disparo de arma de fogo, os depoimentos das testemunhas presenciais Creuza Ferreira de Souza e Geronimo Eleo Bresolin, tanto na fase policial quanto judicial, são convergentes no sentido de que o apelante, após colidir o veículo, desceu com uma “espingarda” e efetuou dois disparos.

Essa versão está corroborada pelas declarações do agente público [Windsney de Oliveira Bandeira] que atendeu a ocorrência e localizou, próximo ao veículo do apelante, a respectiva arma de fogo com 2 (duas) cápsulas deflagradas e 4 (quatro) intactas.

Nesse quadro, o depoimento do policial militar, harmônico com as demais provas [depoimentos das testemunhas presenciais Creuza Ferreira de Souza e Geronimo Eleo Bresolin, em ambas as fases]
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do disparo de arma de fogo em continuidade delitiva [dois disparos].

Em seu turno, o Juízo singular valorou negativamente a culpabilidade, por considerar que
“o dolo não foi normal à espécie do delito, eis que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena”.

Anota-se que o paciente está condenado a 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias de reclusão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de latrocínio – arts. 14, 15 e 16 da Lei 10.826/2003, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II e art. 157, § 3° c/c art. 14, II, todos do CP - [SEEU - 0001220-22.2008.8.11.0050].

O c. STJ firmou premissa jurisprudencial no sentido de que o cometimento de nova infração
“enquanto cumpria pena por condenação, em outra Ação Penal, [...] aponta maior censura na conduta”
a justificar

a exasperação da pena-base

na culpabilidade (AgRg no HC 669.640/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado – 3.11.2021).

Portanto, existe fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022